Tribunal: TJES
Processo: 5011237-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011237-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER NICO

AGRAVADO: MARCIO SCHEIDEGGER DE AGUIAR

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de suspeição oposta contra perito judicial, no curso de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres (Proc. nº 0000807-87.2012.8.08.0038), sob o fundamento de intempestividade. O agravante alegou que só teve ciência do suposto vínculo societário entre o sócio do perito e a parte adversa em fevereiro de 2023, após substituição de sua representação processual, e sustentou a tempestividade da arguição, apresentada em junho do mesmo ano. Alegou, ainda, nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de suspeição oposta contra o perito judicial foi tempestiva à luz da alegada ciência superveniente da causa de suspeição; (ii) verificar se a decisão que rejeitou a exceção de suspeição padece de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição deve ser arguida no prazo de quinze dias contados da ciência do fato reputado como gerador da suspeição, conforme previsto no art. 146, §1º, do CPC, sendo vedada a inércia da parte diante de fato ostensivo e de conhecimento público.

A causa de suspeição — vínculo societário entre sócio do perito e parte adversa — existe desde 2016, sendo presumida a ciência pelas partes, dada a longa duração do processo e a atuação reiterada do perito, que apresentou laudos em 2015 e 2021.

A alegação de que a ciência ocorreu apenas com a nova defesa técnica em 2023 não afasta a preclusão, pois não se demonstrou obstáculo concreto ao conhecimento prévio do fato ou diligência mínima para identificá-lo.

A exceção foi apresentada quatro meses após a data em que o agravante afirma ter tomado ciência do fato, excedendo o prazo legal de quinze dias e caracterizando a intempestividade.

A atuação posterior do perito, com apresentação de laudo complementar, não renova o prazo para arguição de suspeição, inexistindo causa superveniente.

A perícia impugnada não foi decisiva para o julgamento da causa até então, sendo adotado o parecer técnico do próprio agravante para a fixação dos haveres.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão impugnada enfrentou adequadamente os fundamentos principais da exceção, especialmente quanto à intempestividade e ausência de comprovação de ciência superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspeição de perito judicial deve ser arguida no prazo de quinze dias a contar da ciência do fato que a enseja, sob pena de preclusão.

A alegação de ciência superveniente não afasta a preclusão quando não demonstrado impedimento concreto à obtenção da informação em momento anterior.

A decisão que rejeita exceção de suspeição por intempestividade está devidamente fundamentada quando examina os argumentos centrais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, §1º, 148, §1º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2169720-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2261204-95.2021.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5011237-73.2025.8.08.0000

AGVTE
:

HELDER NICO

A
GVD
O
:

MARCIO SCHEIDEGGER DE AGUIAR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso contra decisão que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres (Proc. nº 0000807-87.2012.8.08.0038), rejeitou a exceção de suspeição oposta em face do perito judicial Márcio Scheidegger de Aguiar, sob o fundamento de intempestividade da arguição.

O agravante sustenta, em síntese, que a causa de suspeição somente foi descoberta em fevereiro de 2023, quando houve a substituição de sua representação processual, sendo então identificada a existência de vínculo societário entre o sócio do perito e o autor da ação originária. Com base nisso, defende que o prazo de quinze dias previsto no art. 146 do CPC deve ser contado a partir dessa data, o que tornaria tempestiva a exceção apresentada em junho do mesmo ano.

Aduz, ainda, que o perito continuou atuando nos autos mesmo após o surgimento da alegada causa de suspeição, com apresentação de laudo complementar em 2021, o que manteria atual a causa de impedimento. Por fim, alega nulidade da decisão por ausência de enfrentamento de argumentos nos embargos de declaração.

Pois bem
.
A análise dos elementos constantes dos autos revela que a decisão agravada aplicou corretamente os efeitos da preclusão temporal à arguição de suspeição, nos termos do art. 148, §1º, c/c art. 146 do CPC. Como é sabido, a arguição de impedimento ou suspeição deve ocorrer na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, ou, tratando-se de causa superveniente, no prazo de quinze dias contados da ciência do fato reputado como gerador de impedimento ou suspeição.

No caso concreto, o perito impugnado foi nomeado em 27/11/2012 e apresentou laudos periciais em 2015 e 2021. A suposta causa de suspeição decorre de vínculo societário entre o sócio do perito e a parte adversa, constituído, segundo consta, desde dezembro de 2016. Ainda que se considere a alegação de que o agravante somente teve ciência do fato em fevereiro de 2023, com a nova defesa técnica, é fato incontroverso que a exceção foi protocolizada apenas em junho de 2023, quando já ultrapassado o prazo de quinze dias previsto em lei.

Ademais, a tese de ciência tardia não se sustenta frente à presunção de conhecimento que recai sobre os atos processuais de longa duração, especialmente em relação à atuação contínua e ostensiva do perito, cuja parcialidade, se existente, poderia ter sido detectada com diligência mínima ao longo do trâmite processual. A alegada dificuldade de acesso a documentos societários também não foi devidamente demonstrada, tampouco justifica a inércia processual de mais de uma década entre a nomeação do perito e a arguição de suspeição.

Importa destacar que a perícia realizada, incluindo o laudo complementar de 2021, foi posteriormente considerada pelo Juízo de origem, que inclusive fixou o valor dos haveres com base no parecer do assistente técnico dos requeridos — o próprio agravante — evidenciando que a prova técnica contestada sequer foi decisiva para o desfecho da controvérsia até então.

Cabe também registrar que esta não é a primeira vez que o agravante se utiliza do instrumento da exceção de suspeição no curso do mesmo feito. Anteriormente, já havia manejado incidente similar contra avaliador judicial, o qual foi extinto com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Frisa-se, a
tese recursal de que a ciência do fato teria ocorrido apenas com a constituição de nova defesa técnica não se mostra idônea para elidir a presunção de ciência que recai sobre a parte que permaneceu inerte, sobretudo:
I –
diante da nomeação do perito em 2012,
II -

de
vínculo societário de conhecimento público desde 2016,
III – apresentação de laudo pericial complementar em 2021, IV – arguição de ciência do fato impeditivo do perito em fevereiro de 2023, com a apresentação do incidente em novembro.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de suspeição do perito judicial Rejeição - Inconformismo – Suspeição arguida somente após a apresentação do laudo. Preclusão consumada -
Arguição de suspeição deve ocorrer na primeira oportunidade em que parte se manifestar nos autos Inteligência do art. 148, § 1º, do CPC Alegação que não encontra correspondência no rol taxativo do artigo145 do CPC Decisão mantida Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2169720-28.2023.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira;Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2023; Data de Registro: 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO PRECLUSÃO NÃO CONHECIMENTO. Pleito da parte autora, ora excipiente, pelo reconhecimento da suspeição do perito de engenharia, nomeado pelo juízo. Decisão de rejeição da exceção de suspeição. SUSPEIÇÃO PERITO PRECLUSÃO - Dispõe o art. 465, § 1º, inciso I, do CPC, que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito. No caso dos autos, a decisão que nomeou o perito foi publicada em 09/09/2019 e somente em 17/09/2019, após a interposição de Embargos de Declaração, o prazo para alegação de suspeição do perito passou a correr Apenas em 18/11/2020 houve o protocolo de petição juntada pela parte autora alegando a suspeição do perito nomeado pelo juízo. Diante de tais datas, tem-se que
a alegação de suspeição do perito está coberta pela preclusão, uma vez que foi feita após mais de 01 ano e 02 meses após o prazo previsto para tanto Ademais, litiga contra a agravante, ora excipiente, a arguição da suspeição ter sido feita somente após a ciência do teor do laudo elaborado, o qual é desfavorável à ora agravante. Incidente de suspeição precluso.
Recurso não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2261204-95.2021.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Varade Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

Por fim, quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, não assiste razão ao recorrente. A decisão agravada enfrentou diretamente os fundamentos centrais da controvérsia — intempestividade da exceção e ausência de demonstração inequívoca da ciência superveniente —, sendo despiciendo o enfrentamento exauriente de todos os argumentos quando já há motivo suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada.

Assim, diante da ausência de demonstração de tempestividade da arguição de suspeição e da correta aplicação do art. 146 do CPC pelo Juízo singular, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumada. Inexiste, pois, qualquer ilegalidade ou mácula na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão que rejeitou a exceção de suspeição, nos exatos termos em que proferida.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.